Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-15.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003211-15.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILBERTO DOS SANTOS ALVES CORREIA - CPF: 031.356.461-22 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), RICARDO APPELT - CPF: 861.782.101-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL
. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PLEITOS RELATIVOS À ATENUANTE DA CONFISSÃO, DOSIMETRIA E REPARAÇÃO CIVIL
. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUTIR A CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que não foram apreciadas as teses de ausência de prova técnica da materialidade, a inexistência de dolo qualificado pelo abuso de confiança, a não aplicação da atenuante da confissão e a ausência de fundamentação na fixação da pena e do valor de reparação de danos.

II. Questões em discussão:

Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao analisar a comprovação da materialidade delitiva e a incidência da qualificadora do abuso de
confiança;
e (II) se é possível analisar, em sede de embargos de declaração, matérias não devolvidas ao Tribunal no recurso de apelação, como a atenuante da confissão, a dosimetria da pena e a reparação civil, o que caracterizaria inovação recursal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Não há omissão quanto à materialidade do delito, pois o acórdão consignou expressamente que ela foi comprovada por meio de boletim de ocorrência e relatório policial, destacando que, em crimes patrimoniais, a prova pericial não é imprescindível, podendo ser suprida por outros elementos, como a prova testemunhal, nos termos dos
arts
. 167 e 182 do CPP.

5. Inexiste contradição na análise da qualificadora do abuso de confiança, uma vez que o acórdão fundamentou sua incidência no fato de o agente, na qualidade de gerente de compras e valendo-se da confiança nele depositada, ter se aproveitado da autonomia do cargo para subtrair bens da empresa.

6. Os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão, readequação da pena-base e fixação de valor mínimo para reparação de danos não foram objeto do recurso de apelação, constituindo, portanto, inovação recursal, cuja análise é vedada em embargos de declaração, em respeito ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

7. Causa espécie o pedido de fixação de valor de reparação civil formulado pela própria defesa, o que, além de inovação recursal, viola o art. 565 do Código de Processo Penal, que veda à parte arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

IV. Dispositivo e tese:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Teses de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo sua análise restrita às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.”

“2. A materialidade do crime de furto pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos, como a documental e a testemunhal, não sendo a prova pericial o único meio idôneo para tal fim, sobretudo quando os vestígios desapareceram, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.”

“3. Configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, a arguição de matérias não suscitadas nas razões do recurso de apelação, em observância ao princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.”

“4. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CP, art. 155, § 4o, II. CPP,
arts
. 158, 167, 182, 565 e 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.207/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.02.2023.

STJ,
EDcl
no HC n. 109.096/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20.03.2012.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC n. 698.004/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022.

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.118.622/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.

STJ, HC n. 733.751/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.09.2023.

STJ, HC n. 607.602/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Gilberto dos Santos Alves Correia
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
1003211-15.2022.8.11.0021
, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença na forma proferida pelo juízo
a quo
.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entendimento, ao negar provimento ao recurso defensivo, deixou de apreciar fundamentos essenciais à sua tese absolutória, como a alegada
inexistência
de prova técnica da
materialidade delitiva
, a
ausência
de dolo qualificado pelo
abuso de confiança
, a
desconsideração da confissão
parcial como atenuante e a
ausência de fundamentação
idônea na fixação da
pena-base
.

Aponta, ainda, a
omissão do acórdão quanto à obrigatoriedade legal de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime
.

Na sequência, aduz que é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento da matéria (id. 282054397).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estrita dos embargos de declaração (id. 295455383).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara e objetiva para manter a condenação do embargante.

Quanto à alegada
omissão
sobre a
ausência de prova material do crime
, o acórdão foi expresso ao consignar que
:

"a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.11161 de id. 239939706 – 239939707 e o Relatório n. 239939707 de id. 239939725"
. Além disso, o acórdão destacou que
"a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo
".

Ademais, o acórdão abordou de forma clara e suficiente a questão relativa à prova da materialidade ao destacar que
:

"em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso"
.

É importante ressaltar que o art. 158 do CPP, embora estabeleça a indispensabilidade da prova pericial quando a infração deixar vestígios, deve ser interpretado em conjunto com os
arts
. 167 e 182 do mesmo diploma. O art. 167 prevê que, desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhes a falta. Já o art. 182 dispõe que o juiz não ficará
adstrito
ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte
.

No crime de furto, a materialidade pode ser comprovada por diversos meios de prova, não sendo imprescindível a apreensão dos bens subtraídos ou a realização de perícia, especialmente quando outros elementos probatórios são suficientes para demonstrá-la, como ocorreu no presente caso.

A exigência de perícia, no caso, não era imprescindível, considerando que a materialidade do crime de furto pode ser demonstrada por outros meios de prova, como ocorreu no presente caso.

Em relação à suposta
contradição
na análise da
conduta dolosa e do abuso de confiança
,
o acórdão fundamentou adequadamente a presença dessa qualificadora ao apontar que o embargante
"apresentou versão contraditória sobre a aquisição e entrega das mercadorias"
e que o fato de estar
"em aviso prévio, ciente de sua iminente saída da empresa, somado à ausência de comprovação de seus atos, reforça o dolo específico de subtrair os bens em proveito próprio, configurando o animus
f
uran
di
"
.

A alegação não configura contradição, mas sim inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à caracterização da qualificadora do abuso de confiança.

O acórdão analisou detidamente a conduta do embargante, consignando que ele, na qualidade de gerente de compras, valeu-se da confiança nele depositada para subtrair bens da empresa em que trabalhava, aproveitando-se da autonomia que possuía para realizar compras, inclusive em caráter de urgência.

O acórdão destacou, inclusive, que
:

"o fato de o apelante estar em aviso prévio, ciente de sua iminente saída da empresa, somado à ausência de comprovação de seus atos, reforça o dolo específico de subtrair os bens em proveito próprio, configurando o animus
furandi
"
.

A qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, §

4o, II, do CP, caracteriza-se quando o agente se vale da confiança que a vítima nele deposita para facilitar a subtração da coisa.

No caso, conforme reconhecido no acórdão, o embargante, aproveitando-se da confiança nele depositada e da autonomia que possuía como gerente de compras, realizou aquisições de peças que não foram entregues à empresa, configurando a qualificadora.

O fato de o embargante ainda possuir vínculo formal com a empresa na data dos fatos não descaracteriza a qualificadora, pelo contrário, é justamente esse vínculo e a confiança dele decorrente que possibilitaram a prática do delito na forma qualificada.

A
"quebra consciente e dolosa do dever de confiança"
restou evidenciada pela conduta do embargante de aproveitar-se da autonomia que possuía para desviar bens da empresa, valendo-se da confiança nele depositada.

Quanto à
atenuante da confissão parcial
, à
dosimetria da pena-base
e à
fixação de valor mínimo para reparação civil
,
verifica-se que tais matérias
não foram objeto do recurso de apelação
, constituindo clara inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum
devolutum
quantum
appellatum
)
, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.207/DF e
EDcl
no HC n. 109.096/RS.

Ademais, causa espécie o pedido referente à
fixação de valor mínimo para reparação civil
,
formulado pelo próprio réu
, o que, além de inovação recursal, configura arguição de nulidade que somente à parte contrária interessaria, em manifesta violação ao art. 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual
:

"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse"
.

(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 698.004/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022). (STJ -
AgRg
no REsp: 2118622 PR 2024/0010759-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024).

Assim
sendo
, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, na verdade, promover a rediscussão da matéria já decidida, o que é inviável pela via eleita dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“(...) a fixação da extensão horizontal do
efeito devolutivo é dada pelas razões recursais, tendo em vista a necessidade de observância do princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
Precedentes.

5. "
Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
" (STJ,
EDcl
no HC n. 109.096/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 20/03/2012,
DJe
29/03/2012).

6. Prevalece neste Sodalício a compreensão de que o "efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum
devolutum
quantum
appellatum
), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.207/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023,
DJe
22/02/2023).

(...)
O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado.

(...) a matéria seria manifestamente incognoscível, até porque consoante entendimento jurisprudencial desta Corte "
[n]
ão
se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica"
(STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/
2021)...
” (STJ - HC: 733751 SP 2022/0097455-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025